Tribunal: TJES
Processo: 0022783-22.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022783-22.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSIO MEDEIROS BUBACH e outros (2)

APELADO: VIA JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS QUANTO AO CANCELAMENTO DE FINANCIAMENTO – DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO – PERCENTUAL DE RETENÇÃO – JUROS DE MORA –
TERMO INICIAL –
RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO – RECURSO DAS CONSTRUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Embora o Autor argumente que a rescisão do contrato ocorreu por culpa das Requeridas, pois as mesmas teriam solicitado o cancelamento do financiamento obtido pelo Autor, não consta nos autos qualquer prova neste sentido, ao passo que
o contrato de compra e venda contém previsão expressa de que as questões atinentes ao financiamento são de responsabilidade do promitente comprador.

2- Apesar de realmente ter sido realizada simulação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, inexiste qualquer vínculo ou obrigação de que aqueles termos deveriam prevalecer, porquanto os valores estavam sujeitos a modificações quando da aprovação da análise de crédito, tampouco há qualquer responsabilidade das Requeridas sobre eventuais alterações.

3- Danos morais não configurados em relação aos supostos danos sofridos pelo cancelamento do financiamento, pois as Requeridas cumpriram suas obrigações contratuais neste aspecto e não possuem responsabilidade pelo cancelamento da avaliação de risco gerada junto à Instituição Financeira.

4- N
ão é possível presumir que a existência de cláusula que determinava elevada retenção dos valores pagos, por si só, tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral,
pois
a previsão de cláusula contratual abusiva, por si só,
não dá ensejo à indenização por danos morais.

5- Outrossim,

a
cobrança indevida, quando não dá ensejo a irregular inscrição em cadastro de proteção ao crédito, não se qualifica como hipótese de dano dano moral “
in re ipsa
”, sendo imprescindível a comprovação do constrangimento ou do abalo psicológico sofrido pela cobrança.

6- “A retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados, de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los” (TJES, Apelação Cível nº
024160035531)
.

7- O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1740911 (Tema 1002), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que se tratando de compra e venda imóvel, anterior à Lei 13.786/2018, com resolução do contrato por iniciativa do comprador, com modificação da cláusula penal convencionada, os juros de mora, referentes aos valores a serem restituídos, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

8- Recurso do consumidor conhecido e desprovido.

9- Recurso das Construtoras conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, c
uidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 375/380, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da “
Ação de Rescisão Contratual por quebra de contrato c/c indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por Cássio Medeiros Bubach em face de Via Jardins Empreendimentos Imobiliários LTDA, Construtora Lopes S/A e Metron Engenharia LTDA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Preliminarmente, as Requeridas
Via Jardins Empreendimentos Imobiliários LTDA e Metron Engenharia LTDA
pugnam pela revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao Autor sob o argumento de que este,
“como se vê do anexo (doc 2), atualmente percebe vencimentos mensais na razão de R$ 5.633,30 (cinco, seiscentos e trinta e três reais e trinta centavos)”
.

Além disso, alega que
“o apelado é solteiro, não existindo nos autos indícios de que sustente dependentes legais (aliás, o relatório da transparência denota que não possui nem mesmo pensionistas). Isso sem considerar o fato de que é assistido por advogados particulares durante o curso de toda a demanda”.

Embora o Autor esteja representado por advogado particular, o § 4º do art. 99 do Código de Processo Civil estabelece que “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

No caso em tela, o Autor demonstrou através da declaração de imposto de renda (ID 7259840) que seus rendimentos tributáveis não ultrapassam 4 (quatro) salários mínimos mensais, tal qual indicado pelas Requeridas por meio do documento de fl. 460v.

Em julgamento anterior, este E. Tribunal de Justiça entendeu pela concessão da gratuidade na hipótese de renda mensal inferior a quatro salários mínimos:

[...] 4. Compulsando os autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da gratuidade da justiça, na medida em que não há elementos capazes de afastar a presunção da declaração de hipossuficiência, sobretudo porque o imposto de renda da agravante informa rendimentos tributáveis que não ultrapassam 04 (quatro) salários mínimos mensais. 5. No mesmo giro, o patrimônio indicado na referida declaração de imposto de renda também não aponta patrimônio desproporcional, ao contrário, um bem imóvel financiado e um veículo automotor popular igualmente financiado. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 5006338-71.2021.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/03/2022).

Ademais, verifica-se que, apesar dos seus rendimentos líquidos mensais no valor de R$ 4.740,13 (quatro mil, setecentos e quarenta reais e treze centavos), o Apelante comprovou ter como dependente uma filha recém-nascida (ID 7259839), com três meses de vida, o que resulta, decerto, em um aumento das despesas familiares, de modo que – em meu sentir – sua remuneração se apresenta como insuficiente a permitir tanto o recolhimento das custas quanto ao pagamento das despesas mensais sem o comprometimento de suas próprias subsistências.

Além disso, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação do postulante de que não está em condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para a manutenção do benefício.

Dessa forma, dada a insuficiência de provas aptas a afastar a presunção de veracidade da situação de precariedade econômica do Apelante, requisito previsto na lei para a revogação da gratuidade da justiça,
rejeito
a preliminar em questão.

Adentrando no mérito recursal, verifico que as partes firmaram o contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel no dia 19 de setembro de 2016, no qual ficava ressalvado que o Autor deveria buscar financiamento para arcar com os valores previstos em contrato.

Ocorre que, após obter informações a respeito de um financiamento junto à Caixa Econômica Federal, houve a posterior diminuição do crédito que seria concedido no momento da efetiva contratação do financiamento.

Neste cenário, o Autor imputa às Requeridas a alteração dos termos do financiamento, razão pela qual ajuizou a presente Ação, na qual busca a rescisão do referido instrumento contratual com a devolução integral dos valores pagos, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

As Requeridas, por outro lado, apresentaram contestação sustentando não possuir nenhuma responsabilidade pelas alterações nos termos do financiamento, o direito à retenção parcial dos valores pagos e a inexistência de danos morais.

Após a instrução processual o MM. Juiz julgou a pretensão deduzida parcialmente procedente, estabelecendo que a rescisão se operou por culpa do Autor/Consumidor, de modo que condenou as Requeridas à devolução do montante de 90% dos valores pagos. Ademais, julgou improcedente o pleito referente aos danos morais.

I - Do Recurso de Cássio Medeiros Bubach

No recurso de Apelação de fls. 391/418, Cássio Medeiros Bubach pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que: (1) a rescisão ocorreu por culpa das Construtoras, pois “
a negativa na obtenção do financiamento bancário em momento algum se deu por culpa do comprador, ora Apelante
”; (2) a avaliação do de risco do crédito para financiamento foi cancelada a pedido das Apeladas e,
“em decorrência disso, nova avaliação foi feita condicionando o crédito, o que ocasionou a perda da chance do financiamento, que já estava aprovado”
; (3) “
forçoso se faz reconhecer que não foi o Apelante que deu causa para o cancelamento e a não liberação do valor pela instituição financeira
”; (4) deve ser aplicada a teoria da perda de uma chance,
“visto que no momento da negociação da compra do imóvel as condições ficaram totalmente favoráveis e dentro da sua realidade financeira, que foi modificada posteriormente, de forma unilateral em decorrência do pedido de cancelamento pelas apeladas, tornando-se inservíveis à sua realidade”
; (5) as Apeladas devem ser condenadas no pagamento de indenização por dano moral, em razão do descaso em que o Autor foi tratado enquanto tentava resolver as questões atinentes à alteração das condições do financiamento, bem como em razão das cobranças realizadas após o distrato e do elevado percentual de retenção proposto; (6) os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em percentual de 20% em favor das patronas do Apelante
.

Embora o Autor, ora Apelante, argumente que a rescisão do contrato ocorreu por culpa das Apeladas, pois as mesmas teriam solicitado o cancelamento do financiamento obtido pelo Autor, não consta nos autos qualquer prova neste sentido.

Aliás, em que pese a alegação do Apelante de que a troca de e-mails (fls. 80/82) demonstraria que “
a Apelada cancelou a avaliação de risco, conforme informação dada não somente pela CEF, mas pelo próprio correspondente da financeira, conforme provas documentais juntadas
”, é possível observar que tal alegação não condiz com a realidade fática, uma vez que da análise do referido documento, verifica-se que o correspondente da Caixa Econômica Federal informou que foi o próprio sistema da Caixa que alterou as condições do financiamento.

Ademais, o contrato de compra e venda (fls. 45/63) contém previsão expressa de que as questões atinentes ao financiamento são de responsabilidade do promitente comprador.

Ressalte-se, ainda, que o documento de fls. 37/38 não aprovou o crédito para o Apelante, uma vez que se trata de mera simulação para financiamento, inclusive ficando ressalvado que “
os resultados obtidos representam apenas uma simulação e não valem como proposta, pois estão sujeitos a alterações de acordo com a apuração da capacidade de pagamento e a aprovação da análise de crédito a ser efetuada pela CAIXA
”.

Assim, apesar de realmente ter sido realizada simulação de crédito junto à Instituição Financeira, inexiste qualquer vínculo ou obrigação de que aqueles termos deveriam prevalecer, porquanto os valores estavam sujeitos a modificações quando da aprovação da análise de crédito, tampouco há qualquer responsabilidade das Apeladas sobre eventuais alterações.

Em hipóteses análogas, colaciono os seguintes julgados:

CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Alegação de atraso na obtenção do financiamento por culpa exclusiva da ré – Pretensão à condenação das rés no pagamento de indenização pela alteração das condições do financiamento – Descabimento – Simulação de financiamento que não vincula as partes – Eventual liberação de valores pelo agente financeiro que está sujeita a alterações de acordo com a apuração da capacidade de pagamento do mutuante e à aprovação da análise de crédito a ser por ele efetuada – Indenização indevida - Ação improcedente – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10156372020198260224 SP 1015637-20.2019.8.26.0224, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 08/03/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de parcial procedência, declarando rescindido o contrato de compra e venda e condenando a requerida a restituir 90% dos valores recebidos, bem como a devolver a quantia paga pelo autor a título de taxa de assessoria técnica. Inconformismo do autor, alegando falha no dever de informação e pugnando pela devolução integral das quantias pagas; declaração de nulidade das disposições contratuais referentes às prestações de serviços de corretagem e assessoria técnica, condenando a ré a restituir em dobro o valor pago por essas prestações; e condenação da requerida por danos morais. Cognoscibilidade em parte. Ausência de impugnação específica quanto aos serviços de corretagem e assessoria técnica. Inteligência do art. 932, III, do CPC. Apreciação tão somente da pretensão do apelante quanto ao reconhecimento da rescisão contratual por culpa da recorrida e à indenização por danos morais. Obrigação de obter o financiamento bancário assumida pelo compromissário comprador. Contrato que previa expressamente a possibilidade da alteração das condições de pagamento do financiamento. Não restou comprovada qualquer conduta ilícita imputável à apelada. Dano moral não configurado. Mero dissabor contratual e frustração de expectativa, os quais não têm condão de gerar dano imaterial indenizável. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-SP - AC: 10328188420158260576 SP 1032818-84.2015.8.26.0576, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 21/01/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2020)

Portanto, tendo em vista a ausência de qualquer conduta abusiva por parte das Construtoras/Apeladas, é de se concluir que a rescisão contratual se operou por culpa exclusiva do promitente comprador, que desistiu de prosseguir com o negócio jurídico firmado entre as partes.

Prosseguindo, o Apelante sustenta ter sofrido danos morais em razão de três situações, quais sejam: 1) o tempo gasto para tentar resolver os problemas causados em decorrência do cancelamento do financiamento; 2) o elevado percentual de retenção proposto, pois a Apelada Metron, no momento da rescisão, ofereceu a devolução de apenas R$ 3.747,77 (três mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos) do total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pagos; 3) as cobranças realizadas pelas Apeladas após a rescisão.

Sobre o dano moral, na lição de Yussef Said Cahali1, caracteriza-se pela:

“[...] privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.).”

O dano moral consiste, pois, na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos ou atributos da personalidade, como a vida, a integridade corporal, os sentimentos afetivos ou a própria imagem.

In casu
, não observo nos autos provas de qualquer conduta ilícita por parte das Apeladas em relação aos aspectos indicados.

No tocante aos problemas com o financiamento, as Apeladas cumpriram suas obrigações contratuais neste aspecto e não possuem responsabilidade pelo cancelamento da avaliação de risco gerada junto à Instituição Financeira.

Outrossim, não merece prosperar a alegação do Apelante de que restaria configurado o dano moral em razão da retenção de elevado percentual da quantia paga, pois a previsão de cláusula contratual abusiva, por si só, não dá ensejo à indenização por danos morais. Nessa toada:

[...]

Apenas a existência de previsão contratual abusiva não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, visto que constitui simples aborrecimento ou dissabor, comuns em relações contratuais bancárias e que não são capazes de atingir os direitos da personalidade do consumidor. 8 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140181081, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL DANO MORAL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
I É assente o entendimento deste Tribunal de que a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica. II - O reconhecimento posterior, pela via judicial, da existência de cláusula abusiva não ultrapassa a esfera do mero dissabor. III Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151317021, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022).

No que se refere às cobranças efetuadas após o distrato, tal situação não é definida como hipótese de dano moral
in re ipsa
, havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de
ordem moral
.

Nessa perspectiva, apesar de o consumidor ter alegado que “
se viu na iminência de ter seu nome negativado junto aos órgãos de proteção de crédito
”, como a efetiva negativação não ocorreu, não se trata de hipótese de dano moral “
in re ipsa
”, não havendo como presumir que tal situação foi capaz de gerar abalo de ordem moral.

Neste sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA EM SENTENÇA DANO MORAL NÃO OCORRÊNCIA. [...]
3. Ausente a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como qualquer elemento de prova que demonstre que a cobrança tenha chegado ao conhecimento de terceiros ou que tenha sido feita de forma ofensiva, a ponto de causar constrangimento ou humilhação, não se caracteriza o dano moral indenizável.

4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130271315, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) A cobrança indevida, não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo imprescindível sua comprovação. Precedentes do TJES.
2) Não havendo comprovação de cobrança vexatória, exposição externa do débito ou inscrição em órgãos de restrição de crédito, não há que se falar em danos morais, uma vez que constitui medida excepcional, concedida apenas em casos graves e que ultrapassem a esfera do mero aborrecimento cotidiano.
Precedentes. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038160048369, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES ILEGALIDADE RESTITUIÇÃO DEVIDA DANOS MORAIS INDEVIDOS MERO ABORRECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É indevida a cobrança dirigida ao adquirente de imóvel construído na planta de despesas condominiais e valores referentes ao IPTU antes da efetiva entrega das chaves.
2. A cobrança indevida caracteriza, de regra, mero aborrecimento e, por isso, impõe ao comprador o ônus de comprovar as especificidades que, em seu caso concreto, justificariam a ocorrência excepcional da lesão à sua esfera moral.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 048150172699, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

No presente caso, conforme se extrai dos autos, apesar de o consumidor ter sofrido o aborrecimento de receber cobranças sobre dívida inexistente em razão da rescisão contratual, não há nenhuma prova no sentido de que tal cobrança tenha chegado ao conhecimento de terceiros ou que tenha sido feita de forma ofensiva a ponto de causar constrangimento ou humilhação ao recorrente.

Assim, uma vez não comprovada a dor, a aflição, a angústia ou o desequilíbrio suportados pelo consumidor, não deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação das Requeridas, ora Apeladas, ao pagamento de indenização por dano moral.

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, certo é que o Código de Processo Civil estabeleceu como regra geral, em seu art. 85, §2º, que a fixação dos honorários deverá obedecer o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, da condenação ou do proveito econômico.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os critérios para a fixação previstos no no já mencionado art. 85, §2°, do CPC, tenho que o percentual fixado em primeira instância – 10% sobre o valor da condenação – se mostra adequado, especialmente considerando: (
a
) a falta de complexidade para a resolução da hipótese em tela e; (
b
) a ausência de maiores diligências pelos patronos, porquanto desnecessárias.

Ante o exposto
,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

Por conseguinte, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento) em desfavor deste Apelante, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

II - Do Recurso de Via Jardins Empreendimentos Imobiliários LTDA e Metron Engenharia LTDA

No recurso de fls. 449/456
,
Via Jardins Empreendimentos Imobiliários LTDA e Metron Engenharia LTDA
sustentam que a Sentença deve ser reformada ao

argumento de que:
(
1) considerando que as empresas não deram causa ao rompimento do contrato, deve ser reconhecido o direito de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor; (2) o termo inicial para a incidência de juros de mora deve ser a data do trânsito em julgado do processo.

Como cediço, um contrato decorre da manifestação de vontade das partes e se submete a alguns princípios, dentre os quais o Princípio da Obrigatoriedade ou Intangibilidade (
pacta sunt servanda
), que tem como fundamentos a necessidade de segurança nos negócios e a convicção de que o acordo de vontades faz lei entre as partes.

Contudo é possível a revisão contratual, com mitigação do princípio
pacta sunt servanda
, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas, com fundamento, dentre outros, nos Princípios da Boa-fé Contratual e da Função Social do Contrato.

Acerca do tema a doutrina ressalta que:

A suavização do princípio da obrigatoriedade, no entanto, como observa Mônica Bierwagen, não significa o seu desaparecimento. Continua sendo imprescindível que haja segurança nas relações jurídicas criadas pelo contrato, tanto que o Código Civil, ao afirmar que o seu descumprimento acarretará ao inadimplente a responsabilidade não só por perdas e danos, mas também por juros, atualização monetária e honorários advocatícios (art. 389), consagra tal princípio, ainda que implicitamente.
O que não se tolera mais é a obrigatoriedade quando as partes se encontram em patamares diversos e dessa disparidade ocorra proveito econômico injustificado
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume III. Contratos e Atos Unilaterias, 4ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, pág. 29)

Registra-se que “
A jurisprudência desta Corte [STJ] se posiciona firme no sentido de que o princípio pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva, devendo ser mitigada a força obrigatória dos contratos diante de situações como a dos autos”
(STJ, AgInt no REsp 1208844/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017).

A sentença reconheceu que a rescisão do contrato se deu por iniciativa do comprador, ora Apelado e, por conseguinte, fixou o percentual de retenção em 10% (dez por cento) sobre o valor pago.

De acordo com entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a retenção entre os 10% e 25% do valor pago é válida nas hipóteses de rescisão por culpa exclusiva do adquirente do imóvel, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados pela promitente vendedora. Neste sentido:

[...]
3. Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência
atual
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DO COMPRADOR CDC AUSÊNCIA DE MORA - RETENÇÃO PARCELAS PAGAS POSSIBILIDADE DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS RECURSOS IMPROVIDOS. [...]
6 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.426/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022)
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170235762, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SEM OMISSÃO. AJUSTAMENTO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O entendimento do c. STJ é no sentido de se considerar razoável que o direito de retenção decorrente da rescisão do contrato de compra e venda do imóvel fique no percentual variável entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do e. TJES no mesmo sentido
. [...](TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024120116785, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2022, Data da Publicação no Diário: 09/11/2022)

Desse modo, para a fixação de percentual acima do mínimo é necessária a comprovação dos gastos que as Apelantes porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los.

Todavia, as Apelantes não comprovaram a existência de particularidade que justifique a retenção de percentual acima do mínimo, de modo que o percentual fixado pelo MM. Juiz atende aos gastos que tenham porventura suportado com a rescisão contratual.

Assim, constata-se a impossibilidade de se majorar o percentual arbitrado no ato judicial impugnado – 10% (dez por cento) –, tendo em vista que se encontra de acordo com os parâmetros estabelecidos.

As Apelantes também buscam a reforma da sentença sob o argumento de que o termo inicial para a incidência de juros de mora deve ser a data do trânsito em julgado da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1740911 (Tema 1002), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que se tratando de compra e venda imóvel, anterior à Lei 13.786/2018, com resolução do contrato por iniciativa do comprador, com modificação da cláusula penal convencionada, os juros de mora, referentes aos valores a serem restituídos, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

O acórdão do mencionado julgamento restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO
. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

Dessa forma, merece reforma a sentença neste ponto, de modo que o termo inicial para a incidência dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado da decisão.

DO EXPOSTO,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO PRESENTE RECURSO,

somente para estabelecer que o termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser a data do trânsito em julgado da sentença.

Sem honorários recursais em desfavor das Construtoras, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por Cássio Medeiros Bubach e para dar provimento parcial ao recurso interposto por Via Jardins Empreendimentos Imobiliários Ltda e Metron Engenharia Ltda.

Acompanho o douto relator.